Tribunal: STF
Processo: ARE 1314614
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A, III C/C ART. 71 AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. DESCLASSICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
    1. Rejeição da preliminar do art. 337-A, do CP, desclassificando o delito imputado para o tipo penal do art. 95, alínea "c", da Lei 8.212/91.
    2. A materialidade e autoria do delito restaram devidamente demonstradas. Consta nos autos que, no período de fevereiro/1999 a janeiro/2000, o réu suprimiu contribuições previdenciárias mediante a omissão de fatos geradores nas guias de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), resultando na constituição de um débito de R$ 1.584.194,61 (hum milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos) em 30/10/2002, de acordo com as Notificações Fiscais de Lançamento de Débito.
    3. A responsabilidade do apelante ficou evidenciada, pelo conjunto probatório acostados aos autos, tanto pelas provas documentais quanto testemunhais. O sujeito ativo do crime tipificado no art. 337-A, do CPB, não é necessariamente o proprietário da empresa, senão qualquer pessoa que, no exercício da sua administração, pratique as condutas, tais como o comerciante, o industrial, os sócios solidários, o titular de firma individual, os gerentes, diretores ou administradores que tenham participado da administração da empresa e concorram efetivamente para a prática das condutas do tipo.
    4. É, portanto, o contribuinte, aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador, ou o responsável tributário, aquele que, não revestindo a condição de contribuinte, tem a sua obrigação decorrente de disposição de lei (art. 121, parágrafo único, incisos I e II - CTN).
    5. No que se refere à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 71 do CPB, observa-se que, mesmo que tenha o julgado acenado com sete crimes, na verdade se trata de atos administrativos rotineiros, que não justificam o incremento máximo de 2/3 (dois terços), sobretudo porque a pena -base foi muito elevada para a situação, que expressa, não raro, dificuldades administrativas das empresas.
    6. Redução da fração de aumento de pena para 1/3 (um terço), elevando a condenação para 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 100 (cem) dias -multa, cuja cotação deve ser reduzida de 1/2 (metade) para o mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário -mínimo, por não se ter conhecimento da situação econômico -financeira do apelante, que não deve ser boa em razão da própria condenação.
    7. Impõe-se, ainda, a supressão da reparação dos danos, na ordem de R$100.000,00 (fl. 933), por não haver pedido do MPF e, sobretudo, porque os fatos, de 02/1999 a 01/2000, são anteriores à Lei 11.719, de 23/06/2006, que deu a atual redação ao inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal. Precedentes.
    8. Apela parcialmente provida."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Não merece ser acolhida a preliminar da irretroatividade do art. 337-A do CP, desclassificando o delito imputado para o tipo penal do art. 95, alinea 'c', da Lei 8.212/91, sob o fundamento de que o disposto legal, art. 337-A do CP, entrou em vigor no ordenamento jurídico apenas em 12/10/2000, enquanto a conduta denunciada ocorreu ao longo das competências de 02/1999 a 01/2000, época em que vigia o art. 95, alínea 'c', da Lei 8.212/91, que não previa pena alguma para o delito em questão. Corretas, no ponto, as contrarrazões, onde se lê:
    'Com efeito, como é de conhecimento geral, o art. 95, alínea 'c' da Lei 8.212/91, por sua redação original, já revogada, tipificava criminalmente a conduta consistente em 'omitir total ou parcialmente receita ou lucro auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições, descumprindo as normas legais pertinentes', mas não definia a sanção correlata à conduta incriminada. Existia, mesmo, um vácuo legislativo representado por uma norma penal dotada de preceito, mas sem a pena correspondente. Esse vício, no entanto, nunca constituiu obstáculo à responsabilização criminal daqueles que, de forma contrária ao Direito, decidiram sonegar contribuições sociais por livre e espontânea vontade. É que a mesma conduta descrita pelo art. 95, alínea 'c' da Lei 8.212/91 também encontrava enquadramento, subsidiário, na regra geral do art. 1°, inc. II, da Lei 8.137/90. Este tipo penal, mais am plo que aquele, já previa pena corporal de 2 a 5 anos de reclusão a quem sonegasse tributos ou contribuições sociais mediante fraude à fiscalização tributária, com inserção de elementos inexatos ou omissão de informações em documentos ou livros previstos na lei fiscal. Note-se: é exatamente a mesma pena privativa de liberdade disposta no preceito secundário do art. 337-A do Código Penal. Portanto, é descabida a alegação de que a sentença penal condenatória proferida nos autos violou os princípios da legalidade e irretroatividade da norma penal mais gravosa. As consequências penais aqui atribuídas à conduta de NILTON SOUZA LEÃO não superam, em gravidade, o que já estabelecia o ordenamento jurídico anterior à entrada em vigor da Lei 9.983/2000, responsável por inserir o art. 337-A no Código Penal.' (fls. 1008/1008v).'
    Preliminar rejeitada."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente